Tribunal: TJDFT
Processo: 0737184-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737184-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ESCAROLA E PARMA ALIMENTOS EIRELI - ME E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ANTERIOR À CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução extinta após celebração de acordo anterior à citação em que se discute a possibilidade de suspensão processual. 2. A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação do devedor importa no reconhecimento da ausência de interesse de agir e consequente extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente afirma violação ao artigo 922 do Código de Processo Civil, asseverando que o processo deveria ter sido suspenso para o cumprimento voluntário da obrigação. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 922 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado que “Para que haja a negociação processual é necessário que ambas as partes façam parte do processo, o que não ocorre no caso em comento. In casu, a ausência das partes do polo passivo dotadas de procurador com poder específico para celebrar acordo e mesmo a ausência deste no processo impedem a homologação judicial da avença, razão pela qual resta impossível a subsunção do caso concreto à norma indicada pelo apelante” (ID 20363989). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “É imperioso reconhecer a impossibilidade de suspensão do processo no caso de realização de acordo em que a parte autora repactua o valor do débito. Com efeito, havendo a transação sobre o montante devido e concedido prazo para o pagamento do débito, não mais subsiste mora do devedor a ensejar a execução” (ID 20363989). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020, e o AgInt no AREsp 1690923/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027